Tribunal: TJDFT
Processo: 0758483-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE UM ANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação do Distrito Federal a desbloquear cartão de transporte para que o recorrente possa usufruir do benefício de passe livre. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve razoabilidade nem proporcionalidade na aplicação da penalidade administrativa de suspensão do benefício, tendo em vista o valor ínfimo do débito apurado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de ser julgado procedente o pedido contido na exordial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, em razão da gratuidade de justiça, que ora se defere, por estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício (ID 58480203). Contrarrazões apresentadas (ID 58480206).

3. Verifica-se que o recorrente é pessoa com deficiência e obteve o direito ao cartão de passe livre especial, com acompanhante, para se locomover nos transportes públicos do Distrito Federal. Narra, na inicial, que se encontra com o seu passe livre inativo devido à suspeita de uso indevido do benefício, em razão de excesso de uso diário. Referida utilização indevida teria acarretado dano ao erário correspondente ao valor de R$ 133,27.

4. A Portaria Conjunta n. 05/2016, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal e da Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal, em seu artigo 30, dispõe sobre as consequências do uso irregular dos benefícios tarifários, estabelecendo que, identificado o uso indevido, poderá ser realizado o bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório. Ainda, o artigo 31, inciso III, da referida Portaria, preceitua que o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado no caso de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, com a consequente suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses (art. 32, §2o).

5. No mesmo sentido prescreve o artigo 4o da Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: “o uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso”.

6. Dos elementos constantes dos autos, restou incontroversa a utilização indevida do cartão pelo recorrente, com limite acima do patamar diário. O relatório emitido pelo Banco de Brasília-BRB concluiu, após análise dos dados contidos no relatório extrato de conta corrente, que “no período de 01/11/2022 à 30/11/2022, foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício PCD COM ACOMPANHANTE, em razão das seguintes constatações: Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei” (ID 58480195, págs. 30-32).

7. Verifica-se, ainda, que o processo administrativo no 00041-00004717/2022-77 transcorreu dentro dos ditames da legalidade. O recorrente apresentou defesa prévia na seara administrativa (ID 58480195, pág. 45-47); teve sua defesa indeferida (ID 58480195, pág. 54-55); desta decisão foi notificado o usuário (ID 58480195, pág. 63-64), que interpôs recurso (ID 58480195, pág. 66-69), o qual foi indeferido (ID 58480195, pág. 77) e, após o trânsito em julgado, foi feito o lançamento administrativo para o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente (ID 58480195, pág. 90). Extrai-se, portanto, que não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa, além de não restar comprovado pelo recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Prevalece, dessa forma, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

8. Acrescente-se que a punição persiste mesmo nos casos de ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente, pois o pagamento da multa não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em lei, persistindo a punição justamente para coibir o uso abusivo por parte dos demais usuários do sistema. Além disso, o fato de ser o usuário pessoa com deficiência mental não a exime de cumprir a legislação de regência do bom uso do benefício a ele concedido. Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.

9. Com base no exposto, a penalidade de suspensão de um ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a legislação vigente, sendo aplicada corretamente pelo ente distrital, de modo que não merece reparo a sentença combatida. Precedentes: (Acórdão 1795935, 07233210320238070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1769716, 07017670620238070018, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.